Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742158-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: MILTON ROBERTO PRADO DE OLIVEIRA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Adelson Viana da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirantes nos autos da ação de arbitramento de honorários proposta por ele contra Milton Roberto Prado de Oliveira e Convicta Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Verifico que os presentes autos foram distribuídos por dependência aos processos n. 0703551-10.2021.8.07.0011, 0734910-08.2021.8.07.0001, 0734736-96.2021.8.07.0001, 0713733-28.2021.8.07.0020, 0712176-06.2021.8.07.0020, 0724443-67.2021.8.07.0001, 0723995-94.2021.8.07.0001, 0723869-44.2021.8.07.0001, 0723507-42.2021.8.07.0001, 0723054-47.2021.8.07.0001 e 0722274-10.2021.8.07.0001, em razão da existência de conexão (id 51751784 e 52105324). A consulta processual realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela a existência de recurso anterior ao presente apelo (Agravo de Instrumento n. 0703475-82.2022.8.07.0000), vinculado ao processo n. 0723507-42.2021.8.07.0001, distribuído ao Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível. Referido recurso enseja a prevenção de órgão para processar e julgar a presente apelação. Transcrevo o teor do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que trata da prevenção: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (...) Resta patente que esta Relatoria não é competente para processar e julgar a presente apelação. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à Sexta Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada